Tribunal: TJMT
Processo: 1011787-31.2020.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1011787-31.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento, COVID-19]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]
Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), JUIZO DA QUINTA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONOPOLIS-MT (IMPETRADO), CESAR AUGUSTO VILELA ALENCAR - CPF: 052.738.991-92 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.
E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – PRETENDIDA REVOGAÇÃO – 1.ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – INOCORRÊNCIA – CUSTÓDIA NECESSÁRIA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRANDE QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA – GRAVIDADE CONCRETA – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – ART. 319 DO CPP – INAPLICABILIDADE – INCOMPATIBILIDADE COM OS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA PRESENTES NO CASO – ART. 282, § 6º, DO CPP –
2. PEDIDO DE LIBERDADE PELO RISCO DO COVID-19 –
RECOMENDAÇÃO Nº. 62 DO CNJ
–
NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS
–
PACIENTE NÃO ENQUADRADO NO GRUPO DE RISO
–
ORDEM DENEGADA.

1.Não há que se falar em ilegalidade da prisão preventiva, se demonstrados os requisitos autorizadores previstos no art. 312, do CPP, sendo a custódia necessária para a garantia da ordem pública, ante a possibilidade de reiteração delitiva, apresentando-se a decisão devidamente fundamentada, em estrita observância à regra do art. 93, IX, da Constituição Federal.

Cuida-se de prisão que culminou na apreensão de 08 (oito) tabletes de maconha, pesando 6,000kg, demonstrando a gravidade objetiva do
modus operandi
, nos termos do que preleciona o enunciado 25, aprovado no Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, em sessão ordinária da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça, realizada no dia 02/3/2017,
verbis
:
“A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva. ”

De acordo com o que preleciona o art. 282, § 6º, do CPP, ressalvada a hipótese de prisão domiciliar (art. 318), a presença dos pressupostos da prisão preventiva (art. 312) torna inaplicáveis as medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do mesmo Codex).

2.
Não obstante o período excepcionalíssimo, com adoção de medidas de urgência para a contenção da infecção pelo Covid-19, verifica-se que o paciente não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas na Recomendação nº 62 do CNJ.

R E L A T Ó R I O

js-m

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor de
CESAR AUGUSTO VILELA ALENCAR
, contra decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos nº

328-59.2020.811.0064, código 707057
, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva em favor do paciente, o qual está preso desde o dia 29 de abril de 2020, acusado da prática do crime de tráfico de drogas, capitulado no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06.

Em suas razões, o impetrante sustenta que a decisão que decretou a preventiva
carece de fundamentação, porque não se fazem presentes os requisitos qualquer dos requisitos elencados no artigo 312, do CPP, sobretudo em razão de
o paciente ser primário, possuir residência fixa, trabalho formal e lícito,

Ainda, aduz que o paciente se enquadrar no grupo de risco do novo Coronavírus (covid-19), vez que possui doença crônica respiratória, razões pelas quais requer a concessão da ordem liminar, a fim de que o paciente seja posto em liberdade, ante o risco eminente de contágio, conforme Recomendação nº 62 do CNJ, de 17 de março de 2020.

Assim, diante do alegado constrangimento ilegal a que diz estar submetido o paciente, requer a concessão da ordem, liminarmente, a fim de que seja revogada a sua prisão preventiva; no mérito, requer a confirmação da medida liminar, concedendo-lhe em definitivo a ordem de
habeas corpus.

A liminar foi indeferida (id. 45519485).

As informações foram prestadas reiterando os termos da decisão (id. 8687547).

O
parecer da lavra do Dr. Élio Américo, é pela denegação da ordem.

É o relatório. Peço dia.

Cuiabá, 29 de junho de 2020.

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020